Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito de enfermaria e leito de UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que declarou a perda superveniente do interesse processual e julgou improcedente o pedido de custeio dos gastos. Os processos 0718954-04.2021.8.07.0016 e 0718224-90.2021.8.07.0016 reunidos para julgamento simultâneo.
2 – Preliminar. Conexão. Reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidas para decisão conjunta (art. 55 do CPC). Há conexão entre os processos 0718954-04.2021.8.07.0016 e 0718224-90.2021.8.07.0016, os quais tem as mesmas partes e causa de pedir. Há, ainda, risco de prolação de decisões conflitantes. Assim, é necessário o julgamento simultâneo.
3 – Direito social à saúde. Leito de UTI. Hospitalar particular. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar se verifica a partir da inscrição da ordem de internação em UTI perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas de UTI, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n. 1094806, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS). No caso em exame não há elementos a indicar a necessidade de internação da autora em leito de UTI. A liminar não determinou a transferência da autora para leito de UTI, mas tão somente a inserção em lista de espera para classificação de risco, o que foi cumprido. Posteriormente, foi constatada a desnecessidade de internação em UTI antes da transferência. Não restou, pois, demonstrada, a omissão do Distrito Federal.
4 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não conseguem oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedente (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum.
5 – Recursos conhecidos, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015, os quais ficam suspensos ante a concessão da gratuidade de justiça.